Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL.TEMAS 810 E 1.170, STF. TEMA 905, STJ. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC, realiza-se juízo de conformação entre o Acórdão n. 1387795 e a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982 (Tema de Repercussão Geral n. 1.170).
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1317982/ES, fixou entendimento com repercussão geral (tema 1.170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 2.1 O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro NUNES MARQUES, no seu voto explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do tema 1170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de na sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum.
3. Com base nos arts. 927, inc. III, e 1.040, inc. II, do CPC, aplica-se a tese jurídica firmada no Tema de Repercussão Geral n. 1.170 e, como consequência, o entendimento estabelecido nos julgamentos dos Temas 810/STF e 905/STJ, para determinar a utilização do IPCA-E, em substituição à TR, como índice de correção monetária para cálculo do crédito exequendo. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, aplica-se a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.
4. No caso concreto, mesmo tendo ocorrido o trânsito em julgado em data anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, e no título judicial transitado em julgado ter sido fixado o índice TR para correção monetária, deve ser reformada a decisão para a aplicação do índice IPCA-E em relação à correção monetária, conforme entendimento fixado no Tema 1.170/STF.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para, na forma do art. 1.040, II, do CPC reformar a decisão agravada, e determinar que a correção monetária do crédito objeto da execução seja realizada por meio do índice IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial, até o advento da EC 113/2021 (9/12/2021), momento em que a atualização monetária deverá ser feita com aplicação da Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.